Tribunal: TJDFT
Processo: 0734984-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734984-85.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, ALEXANDRE MAIA DOS SANTOS, HIGOR EUSTAQUIO CARDOSO CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa do apelante ALEXANDRE MAIA DOS SANTOS para trazer suas razões recursais. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator